Tribunal: TJMT
Processo: 1018960-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018960-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- PEDRO VARGAS GROEFF e JOAO CARLOS FIUZA KREMER
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1018960-72.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação de Sentença em Ação de Repetição de Indébitos, acolheu a impugnação, e determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda.
Os agravantes alegam que o pedido de devolução com os mesmos encargos das cédulas, incluindo os juros convencionados, capitalizados e correção monetária, não foram contestados pelo Banco do Brasil.
Aduzem que o decisum não se ateve para o antepenúltimo parágrafo do dispositivo da sentença que trata da aplicação dos mesmos encargos fixados no contrato firmado entre as partes na repetição do indébito.
Argumentam que o juízo a quo alterou a sentença, e defendem a aplicação dos juros remuneratórios.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A questão controvertida se refere à incidência dos juros remuneratórios na repetição de indébito.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
(...)
O dispositivo da sentença foi assim redigido:
(...)
Não há, na redação, menção expressa aos juros remuneratórios, fato que viabilizou a articulação das teses antagônicas pelas partes.
A parte executada, sob tal fundamento, articula que não houve condenação ao pagamento de juros remuneratórios. A parte exequente, por sua vez, argumenta que a sentença, com base no artigo 884 do Código Civil, princípios da igualdade processual e da reciprocidade, condenou o Banco do Brasil S.A. a devolver os valores cobrados indevidamente com os mesmos encargos financeiros das cédulas rurais.
O título executivo judicial, consoante já afirmado, não fez referência expressa aos juros remuneratórios. A inclusão na verba condenatória demanda, portanto, interpretação gramatical, notadamente no que tange ao termo “corrigido”, já que a sentença estabeleceu que os valores “deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.
Correção monetária é “a atualização do valor real da moeda, tendo-se em vista a data do entabulamento do vínculo e a da execução da prestação”[1]. Diferentemente, os juros remuneratórios são devidos pela remuneração de capital emprestado.
A interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios. Isso porque o uso do vocábulo “corrigidos”, seguido da expressão explicativa “ou seja, índice e forma de cálculo”, revela a referência tão somente à correção monetária. De fato, os juros remuneratórios são fixados por taxa, sendo os indicadores econômicos (índices) reservados à correção monetária.
Portanto, à mingua de menção expressa, bem como considerando que o termo “corrigido” não engloba, ordinariamente, juros remuneratórios, mas apenas a correção monetária, não há como se considerar escrita a condenação em juros remuneratórios.
Ademais, a interpretação proposta pela parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.
Tal ponderação, aliás, integrou o voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434 - GO (2015/0206990-0), na sistemática dos recursos repetitivos: “Essa repetição do indébito à taxa contratada, porém, acaba sendo excessiva, pois o banco fica obrigado a restituir mais do que auferiu, uma vez que os juros não se revertem integralmente em lucro para uma instituição financeira.”
Fixada, na oportunidade, a tese do Tema 968: “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
Ao contrário do afirmado pelo exequente, com referência equivocada ao IRDR (CPC, art.985), não houve modulação dos efeitos do julgamento.
Pertinente destacar, por oportuno, que em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu o acerto da exclusão dos juros remuneratórios por ausência de menção na sentença:
(...)
Portanto, não havendo previsão de juros remuneratórios na sentença exequenda, o cálculo do perito judicial deve ser readequado. (Id 49302032 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator